Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial.
2. Recurso parcialmente provido.